Tribunal: TJES
Processo: 0066989-39.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0066989-36.2012.8.08.0011

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
FABI
AN
O RAMOS ALFAIATE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO EXISTENTE.
OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃ
O.

1.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.
Em análise d
o voto componente do acórdão embargado, possível concluir pela
existência d
a omissão
suscitad
a
, vez
apesar d
e o
voto ter reformado a
decisão proferida pelo juízo
a quo
, deixou de se manifestar acerca
d
a fixação de honorários sucumbenciais, aos quais deveriam ser
invertidos a favor do
Ente
embargante.

3.
O
acórdão vergastado não está maculado
de
obscuridade,
visto que
examinou
o direito
e as provas colacionadas ao processo

com clareza
na quest
ão
aventada,

chegando a conclusão acerca da impossibilidade de verificar qualquer negligência por parte do Estado do dever jurídico de proteção ao detento
.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
CONHECER ambos os recurso e, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo para condenar o embargado em honorários sucumbenciais e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
de
FABI
AN
O RAMOS ALFAIATE.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER ambos os recurso e, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo para condenar o embargado em honorários sucumbenciais e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de FABIANO RAMOS ALFAIATE, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0066989-36.2012.8.08.0011

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
FABI
AN
O RAMOS ALFAIATE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
inclusive para fins de prequestionamento, opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
FABI
AN
O RAMOS ALFAIATE
,

contra v. acórdão (id. 7119934) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso o primeiro embargante para julgar improcedente a ação originária.

D
O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões (id.
7199332
),
o
Embargante

aponta a existência do vício de omissão, não houve manifestação acerca da inversão do ônus sucumbencial em seu favor, decorrente da improcedência da ação movida pelo embargado.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em análise d
o voto componente do acórdão embargado, possível concluir pela
existência do vício suscitado,
de modo que passo ao exame dos ônus sucumbenciais
.

No caso, o julgamento da Apelação Cível
reformou a decisão proferida pelo juízo
a quo
para julgar improcedente a ação
, no entanto, deixou de se manifestar acerca
d
a fixação de honorários sucumbenciais, aos quais deveriam ser
invertidos a favor do
Ente
embargante.

Desta feita, deve ser sanada a omissão com a inversão dos ônus do pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários sucumbenciais, ao qual fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC. Deixo de proceder a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois já fixados no máximo legal.

D
O RECURSO D
E FABIANO RAMOS ALFAIATE

Em suas razões (id. 7236709), o Recorrente alega a existência do vício de
obscuridade, decorrente da adoção de tese contrária ao acervo probatório colacionado aos autos, que conduz à responsabilidade do embargado pela lesão sofrida por ele. Além de ter deixado de se manifestar acerca das precárias condições de trabalho submetidas ao embargante, com ausência de EPI e seguro de acidente de trabalho.

Com efeito, o
vício da obscuridade
é caracterizado pela
falta de clareza
no conteúdo da decisão judicial.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (
in
Manual do processo de conhecimento. 5 ed. SP: RT, 2006, p. 556):

[...]
No que diz respeito ao pensionamento, em que pese a incapacidade decorrente do acidente, o apelante Ivanil João Colombo foi aposentado por invalidez em 06/09/2011(fl. 80) em razão deste evento, recebendo aposentadoria apta a sua subsistência, motivo pelo qual
mantenho a sentença nesse ponto
.

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.
[...]

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios
remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si
. [...]
" (
in
EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Assim sendo, e
m que pese
a argumentação trazida pel
o

e
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado
de
obscuridade,
visto que
examinou
o direito
e as provas colacionadas ao processo

com clareza
na quest
ão
aventada,

chegando a conclusão acerca da impossibilidade de verificar qualquer negligência por parte do Estado do dever jurídico de proteção ao detento
.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Fabiano Ramos Alfaiate e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo para sanar a omissão e inverter os ônus de sucumbência para condenar o embargado ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários
advocatícios
, que fixo em
20% sobre o valor
atualizado
da c
ausa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC
,
suspendendo a sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões